Tribunal: TJPA
Processo: 0064953-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064953-88.2014.8.14.0301

APELANTE: TONY WELLITON DA SILVA VILHENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Concurso público. Exigência editalícia de formação específica. Vinculação ao edital. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse em cargo público, sob fundamento de ausência de formação acadêmica específica exigida no edital do concurso realizado para contratação de Professor de Ensino Religioso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado em concurso público pode ser nomeado e empossado em cargo que exige Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, quando apresenta diploma de Licenciatura em Ciências Sociais com especialização lato sensu em Ciências da Religião.

III. Razões de decidir

3. O edital exige, de forma clara e objetiva, Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, não bastando curso de especialização.

4. A vinculação ao edital constitui corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, não sendo possível relativizá-lo apenas para beneficiar o apelante.

5. A nomeação de candidato com formação diversa comprometeria a eficiência administrativa e desrespeitaria os demais concorrentes que preencheram integralmente os requisitos.

6. Precedentes judiciais reiteram a obrigatoriedade de observância estrita das exigências editalícias.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802574-93.2023.8.14.0000; TJ-PA, REsp nº 0040725-83.2013.8.14.0301; TRF-1, AC nº 1000121-74.2018.4.01.3311; TJ-DF, MS nº 0707458-98.2023.8.07.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TONY WELLITON DA SILVA VILHENA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (processo nº

0064953-88.2014.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido na decisão ID 50836146, p. 01/03), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que possui formação acadêmica que o habilita ao exercício do cargo para o qual foi aprovado em concurso público, ainda que não possua Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, conforme exigido expressamente no Edital nº 01/2012 – SEAD/SEDUC. Argumenta que é Bacharel e Licenciado Pleno em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará – UFPA, e possui ainda curso de especialização em Ciências da Religião (Pós-graduação lato sensu), emitido pela Universidade Metodista de São Paulo.

Aduz que sua exclusão do certame, com base na suposta inadequação de sua formação, viola princípios constitucionais, como o da isonomia, da eficiência e da razoabilidade, e que o ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação deve ser anulado, com o consequente reconhecimento do direito à posse no cargo de Professor de Ensino Religioso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença para que seja determinado o seu aproveitamento no certame, com a devida nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovado.

O Apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença está em conformidade com o princípio da vinculação ao edital, o qual exige expressamente graduação em Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso.

Ressalta que não há evidências da equivalência do curso realizado pelo Apelado, qual seja, Bacharelado em Ciências Sociais com especialização em Ciências da Religião, com os cursos requisitados no Edital, no que concerne a similitude de matérias e conteúdo programático.

Sustenta que os princípios da legalidade e da moralidade da Administração Pública (art. 37, CF/88) regem o concurso público, e este deve

obedecer a seu instrumento próprio de convocação e regimento, pelo princípio da vinculação ao edital.

Aduz que a apresentação do certificado de Bacharel em Ciências Sociais com especialização não é suficiente para a concessão da pontuação ao candidato, bem como invalida o título, que deverá ser atribuída a nota zero, conforme prevê o item 6.3.6 do Edital.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, afirmando que não houve ilegalidade no ato administrativo de eliminação do Apelante.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar

se deve ser acolhido o pedido de nomeação e posse do Apelante no cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina: Ensino Religioso, cuja nomeação foi tornada sem efeito, em decorrência da ausência de apresentação do diploma referente à formação exigida no edital.

O Apelante defende que a documentação apresentada atende às exigências editalícias para o exercício do cargo, uma vez que apresentou diploma do curso de Ciências Sociais: Bacharel e licenciado pleno em Ciências Sociais, expedido pela Universidade Federal do Pará, além disto possui diploma do curso de especialização em Ciências da Religião – Pós-graduação Lato Sensu, expedido pela Universidade Metodista de São Paulo.

O edital do certame, que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, dispõe expressamente no seu item 2.1, quanto à exigência para o cargo pretendido pelo Recorrente:

“
CARGO 2: PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A - DISCIPLINA; ENSINO REUGIOSO

REQUISITO: Graduação em Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.”

Tal exigência deve ser observada, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), este último violado caso se admitisse, apenas em favor do apelante, a relativização de uma cláusula objetiva prevista no instrumento convocatório do concurso público.

Como é cediço, o edital é a lei que rege o certame e sua inobservância, compromete a impessoalidade e a previsibilidade da Administração Pública, violando inclusive o direito dos demais candidatos que preencheram os requisitos em estrita consonância com o edital.

Desta forma, tendo o apelante apresentado diploma de Bacharelado em Ciências Sociais e não o exigido diploma de Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, correta a sentença de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. AO CARGO DE PROFESSOR. EXIGÊNCIA DO EDITAL LICENCIATURA EM CIÊNCIAS E/OU PROFESSOR LICENCIADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRARIAS E DA NATUREZA E/OU CIÊNCIAS DA NATUREZA E/OU CIÊNCIAS NATURAIS. CANDIDATO COM LICENCIATURA EM FÍSICA. NÃO PREENCHIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O Edital nº 01/2018, é claro ao expor que o candidato deveria possuir Licenciatura em Ciências e/ou Licenciatura em Educação do Campo, estando elencado de forma complementar a este último a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais.

2 – Logo, não há qualquer óbice quanto ao fato da Física ser classificada como uma das disciplinas das Ciências Naturais,
no entanto, o curso de Licenciatura em Física não foi colocado como alternativa ao curso de Licenciatura em Ciências, tampouco ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, ficando claro no Edital que esta deve ser complementada com a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais, que possui mais abrangência disciplinar com enfoque na educação básica.

3 - Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. O princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802574-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024) Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO MONOCRATICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO –
CONCURSO PÚBLICO – GRADUAÇÃO SUPERIOR A QUE FOI EXIGIDA NO EDITAL – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DIVERSA – INABILITAÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Agravo Regimental convertido em Interno. Possibilidade.

2.Agravo Interno em Apelação. Decisão ora agravada que deu provimento monocrático ao recurso de apelação interposto pelo agravado, julgando improcedentes os pedidos autorais.

3. Inabilitação de candidato. Não se trata o caso vertente de graduação mais abrangente ou nível de graduação mais elevado do que aquele exigido no edital, mas sim de formação diversa, ou seja, o cargo exigia nível superior, com graduação específica em tecnologia da informação e o candidato apresentou diploma de graduado na área de engenharia elétrica.

4. Ciência das regras editalicias.

5. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0040725-83.2013 .8.14.0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal Pleno) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO SUPERIOR. CANDIDATA COM GRADUAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para que fosse assegurada à autora a posse no cargo de Professor do Magistério Superior Área: Oceanografia Física/Física/Ciências Ambientais, Classe A, regime de dedicação exclusiva, junto à Universidade Federal do Sul da Bahia, conforme as regras do Edital n. 26/2017. 2. O anexo I do Edital n. 26/2017 apresenta como "perfil e titulação" para o cargo objeto do litígio os seguintes requisitos: "graduação em Oceanografia ou Física com Doutorado em Oceanografia ou Física com atuação na área de Oceanografia Física, Ciências Ambientais ou áreas afins".
3. No caso dos autos, a apelante, embora tenha doutorado em Oceanografia, é graduada em Engenharia Civil e não nos cursos exigidos pelo edital. A norma, portanto, apresenta exigência de formação específica quanto à graduação que a candidata não atende. 4. A admissão de candidata com graduação diversa da exigida, na espécie, constitui clara violação ao edital, que é a lei do certame. 5. Apelação a que se nega provimento.
Julgamento proferido em sessão ampliada (art. 942 do CPC).

(TRF-1 - (AC): 10001217420184013311, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO CARLOS MAYER SOARES, Data de Julgamento: 30/04/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 30/04/2024) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE LÍNGUAS INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF).
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO EM LÍNGUAS INDÍGENAS. FORMAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. A prova pré-constituída não permite inferir o direito líquido e certo, uma vez que a formação comprovada pela impetrante é diversa daquela exigida no edital para o cargo pretendido (Lei 12.016/2009, art. 1º).
II. Apesar de a impetrante possuir mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística, com linha de pesquisa em “línguas indígenas”, não possui graduação em Letras Indígenas (requisito exigido para o cargo público pretendido). III. Ainda que se possa admitir a existência de alguma semelhança entre as graduações, exigindo o edital de concurso público formação específica “Graduação em Letras Indígenas e Especialização em Línguas Indígenas”, o candidato graduado em curso superior diverso não pode se habilitar ao cargo. IV. Não se trata de excesso de formalismo, mas de observância do princípio da vinculação ao edital corolário dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0707458-98.2023.8 .07.0018 1820670, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 20299028 - Pág. 7):

(...) Em verdade, os documentos colacionados aos autos pelo recorrente são uníssonos em comprovar que este qualificou-se profissionalmente apenas no campo das ciências sociais em geral – isto é, que o candidato possui habilidades voltadas ao setor das ciências sociais, sociologia, antropologia e ciências políticas, matérias-base de sua formação superior, mas que em nada se relacionam com as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas por um Professor de Ensino Religioso em um ambiente escolar voltado à formação básica de alunos regulares, especiais e de baixo rendimento.

Portanto, eventual nomeação e posse do candidato em cargo público para o qual não possui qualquer formação profissional ou habilidade técnica configuraria absoluta violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e vinculação ao instrumento convocatório, eis que não-cumprida a habilitação mínima expressamente exigida pelo Edital (...)

Assim, inexistindo a comprovação de irregularidade praticada pela Administração Pública, ao não realizar a nomeação e posse do Apelante, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025